Tribunal: TJBA
Processo: 8000534-22.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000534-22.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NEWTON CARDOSO e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO ALESSIO ALVES DE OLIVEIRA MONTEIRO PACHECO

APELADO: MARINES CECILIA DA CHAGAS SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALINE LIMA MEIRA, LUCAS SORMANE DOS SANTOS NASCIMENTO

APELAÇÃO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATAQUE POR CÃES DE GUARDA. VÍTIMA FATAL. ALEGAÇÃO, NÃO DEMONSTRADA, DE OCORRÊNCIA DE NULIDADES PROCESSUAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DONO OU DETENTOR DO ANIMAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 936 DO CÓDIGO CIVIL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO DANO MORAL. INDENIZÁVEL. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Consoante entendimento jurisprudencial pacificado, 'as condições da ação – legitimidade de parte e interesse de agir – são aferidas de acordo com a teoria da asserção, à luz da narrativa fática constante na petição inicial. Após esse momento, a análise das condições da ação faz parte do mérito da demanda'.

Nesse contexto, evidencia-se que o demandado é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, sendo que a responsabilidade pelos fatos narrados no presente feito integra o julgamento de mérito do processo. PRECEDENTES.

2
.
A ausência de intimação para a apresentação de contrarrazões também não é capaz de gerar nulidade processual, quando a parte ré (recorrente) sequer demonstra prejuízo concreto
por ela experimentado.
Aplicação do princípio do pas de nullité sans grief.

3
. Também não merece acolhida o alegado cerceamento de direito de defesa advindo do julgamento antecipado da lide.

O STJ já consolidou entendimento no sentido de que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1603766 RJ 2019/0309726-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020).
PRELIMINARES REJEITADAS.

5
. No mérito, discute-se nos autos a responsabilidade civil dos acionados pela morte de JAIR ALVES SANTANA, após sofrer ataque de cães de guarda, fato ocorrido em 10.12.2021, na comunidade de Passagem, mais precisamente, em frente à propriedade do Acionado Newton Cardoso, na denominada “Fazenda Capoeira de Fora”, localizada numa via de passagem obrigatória dos moradores da região, na zona rural do município de Brumado.

6.
Restou incontroverso nos autos que JAIR ALVES SANTANA, (genitor dos autores JEAN ANDERSON DA CHAGAS SANTANA e ALINE DA CHAGAS SANTANA, e esposo da postulante MARINÊS CECÍLIA DA CHAGAS SANTANA), faleceu após sofrer o ataque de cães de guarda, conforme certidão de óbito (Id 53276228), Laudo de Exame de Necrópsia (Id 185870621), e Laudo de Exame Pericial de Local do Crime (Id 224062815 – processo originário), corroborados por Termo de Qualificação e Interrogatório de Thiago Caldeira de Oliveira, médico veterinário e gerente da Fazenda denominada ‘Capoeira de Fora’, além de depoimentos colhidos na fase do Inquérito Policial, Id 53276229.

7
. Constata-se, também, que a ação foi inicialmente proposta contra o apelante NEWTON CARDOSO, que inclusive cuidou de acostar ‘’alteração societária” no qual consignado ser o único sócio, detentor da totalidade do capital social da RIO RANCHO AGROPECUÁRIA LTDA, ao lado de outras duas empresas (COMPANHIA SIDERURGICA PITANGUI e COMPANHIA SIDERURGICA PITANGUI), sob sua diretoria, Id 53276324.
Somente em momento posterior, a mencionada empresa (responsável solidária) veio a integrar a lide.
Assim, não há falar na suposta inobservância aos aspectos processuais
da desconsideração da personalidade jurídica.

Ainda que assim não fosse, colhe-se do mencionado instrumento de alteração societária, a legitimidade do administrador NEWTON CARDOSO para representar a empresa em juízo. (Id 53276358, ultimo paragrafo).

8.
Ressalte-se que cumpre ao dono ou detentor do animal não só guardar o animal em local seguro, mas também cumprir com o dever de vigilância, de modo a evitar colocar em risco as pessoas que transitam em via pública.

9
. No caso concreto, os réu/apelantes não lograram comprovar a “culpa da vítima ou força maior", impondo-se a adoção da responsabilidade civil objetiva do dono/detentor do animal quanto aos atos cometidos por ele, ainda que não haja culpa, na forma do dispositivo supra, Art. 936 do CC.
Assim, como bem concluiu o magistrado sentenciante, no presente caso, a responsabilidade entre os acionados é solidária , nos termos do art. 936 do CC em vigor.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8000534-22.2022.8.05.0032,
da comarca de Brumado,

em que figuram como apelantes
NEWTON CARDOSO, RIO RANCHO AGROPECUARIA LTDA.
e apelados,
MARINES CECILIA DA CHAGAS SANTANA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
suscitadas e, no mérito,
NEGA
R PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA